Tribunal: TJDFT
Processo: 0719729-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS em face de decisão interlocutória, proferida nos autos de ação de cumprimento de sentença ajuizada em face de DISTRITO FEDERAL E INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, que indeferiu o pedido de renúncia ao valor que excede 20 (vinte) salários mínimos, para fins de expedição de RPV e declarou, ex officio a inconstitucionalidade da Lei Distrital no6618/2020. Defende o agravante a natureza processual de normas que disponham dobre obrigações de pequeno valor, porquanto compõem a sistemática de títulos judiciais devidos pela Fazenda Pública. Explica que, por possuir natureza processual, deve ser reconhecida a plena aplicabilidade de iniciativa parlamentar na sua proposição, não havendo que se falar em qualquer vício de iniciativa. Argumenta que não se trata de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo para dispor sobre o conceito da OPV de que trata o art. 100, §3o da Constituição Federal. E, que a Lei Distrital n. 6618/2020 não gera, por si só, qualquer aumento de despesa pública. Sustenta que, ao expedir-se uma requisição de pequeno valor, não está sujeita ao regime de inclusão previa na Lei Orçamentária Anual, o que demonstra que a referida norma não possui natureza orçamentária. Requer a concessão de efeito suspensivo, para determinar a expedição da requisição de pequeno valor referente aos honorários sucumbenciais, segundo teto de 20 (vinte) salários mínimos. No mérito requer a reforma da decisão recorrida. Preparo (ID 26643473 e 26643472). É o relatório DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Neste exame preambular, não vislumbro a probabilidade do direito necessária à concessão da tutela de urgência postulada. Sob meu ponto de vista e nessa análise superficial que se faz nesse momento processual a decisão proferida não merece reparos. À primeira vista as requisições de pequeno valor sobre matéria relacionada a orçamento público, são de iniciativa do Governador do Distrito Federal, conforme artigos 71, §1o, inciso V, e 100, incisos I, VI e XVI, da Lei Orgânica do Distrito Federal, razão pela qual resta patente sua inconstitucionalidade formal. Assim já decidiu este Tribunal de Justiça: CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PROVENTOS DE APOSENTADORIA RETROATIVOS. PEDIDO. ACOLHIMENTO. ENTE PÚBLICO. CONDENAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. DEFLAGRAÇÃO DA FASE EXECUTIVA. IMPUGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA. ASSENTIMENTO COM O MONTANTE EXECUTADO. FIXAÇÃO DE VERBA HONORÁRIA EM DESFAVOR DO ENTE PÚBLICO. DESCABIMENTO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PAGAMENTO VIA DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. NORMA DE EXCEÇÃO. OBRIGAÇÃO. LIMITE LEGAL. SUPERAÇÃO. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. REGRA. SUPERVENIÊNCIA DA LEI DISTRITAL No 6.618/2020. PARAMETRIZAÇÃO DA DEFINIÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE PEQUENO VALOR. EXPRESSÃO MONETÁRIA. MODULAÇÃO. MATÉRIA ORÇAMENTÁRIA. LEI DE INICIATIVA PRIVATIVA DO GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL (LODF, ARTS. 71, §1o, V, E 100, VI E XVI). LEI INOVOADORA ORIGINÁRIA DE IMPULSO PARLAMENTAR. VÍCIO DE INICIATIVA. DESCONFORMIDADE. AFIRMAÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE. SUBMISSÃO DA QUESTÃO AO CONSELHO ESPECIAL. AFIRMAÇÃO DE DESCONFORMIDADE LEGAL DE NORMA SIMILAR. CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. SUSCITAÇÃO DE INCIDENTE. DESNECESSIDADE. CANCELAMENTO DOS PRECATÓRIOS EXPEDIDOS E CONSEGUINTE EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Consoante a regulação legal processual vigorante, não sobeja controvérsia sobre o fato de que, no ambiente procedimental do cumprimento de sentença, expirado o prazo para pagamento voluntário do débito exequendo, são devidos honorários advocatícios pelo executado, tendo o legislador, inclusive, pontuado até mesmo o percentual da verba a ser fixada, com a ressalva de que, quanto a parte executada é a Fazenda Pública, subsiste regulação específica, que ressalva que somente são devidos honorários advocatícios em desfavor do ente fazendário se houver a formulação de impugnação, com a consequente rejeição do incidente (CPC, arts. 85, §§1o e 7o, e 523, §1o). 2. Considerando que, no ambiente de cumprimento de sentença aviado em face da Fazenda Pública, a verba honorária pertinente à fase executiva é condicionada à subsistência de impugnação, e, acrescente-se, à rejeição da pretensão impugnativa, aferido que o ente distrital não aviara aludida insurgência, assentindo com o montante excutido, ensejando, inclusive, a determinação de expedição de precatório para adimplemento do devido, ressoa impassível o descabimento de honorários advocatícios concernentes à deflagração do executivo. 3. Versando as requisições de pequeno valor sobre matéria relacionada a orçamento público, a iniciativa parlamentar para fixar a expressão monetária da obrigação de pequeno valor é privativa do Governador do Distrito Federal, de conformidade com os artigos 71, §1o, inciso V, e 100, incisos I, VI e XVI, da Lei Orgânica do Distrito Federal, donde deflui que a normatização legal deflagrada por iniciativa parlamentar que veicula modulação da expressão monetária definidora daqueles meios de adimplemento padece de vício de iniciativa, sobressaindo patente sua inconstitucionalidade formal. 4. Sobejando inexorável que a Lei Distrital no 6.618/20 não observara o devido processo legislativo legal, padecendo, pois, de vício de iniciativa, e aferido que oportunamente fora afirmada a desconformidade de instrumento legal similar por também ter sido originário de iniciativa parlamentar - Lei Distrital no 5.475/2015 -, ressoando desnecessária qualquer argumentação destinada a evidenciar o fato, desponta prescindível a submissão da questão ao egrégio Conselho Especial, através da formulação de arguição de incidente de inconstitucionalidade, para que se pronuncie a respeito, tendo em vista que já declarada a inconstitucionalidade de norma similar (CPC, art. 949, parágrafo único). 5. Patenteado que a Lei Distrital no 6.618/2020 não observara a reserva de iniciativa legislativa albergada nos artigos 71, §1o, inciso V, e 100, incisos I, VI, XVI, da LODF, pois derivada de iniciativa parlamentar, conquanto disponha sobre matéria orçamentária, descerrando que restara violado o devido processo legislativo referente à sua germinação, a alteração da expressão monetária da obrigação de pequeno valor nela veiculada carece de respaldo normativo, pois lei inconstitucional não se reveste dessa conformação, carecendo de eficácia, tornando inviável a expedição de requisição de pequeno valor com supedâneo na limitação nela alinhada. 6. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1307471, 07384284320208070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2020, publicado no PJe: 26/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) À primeira vista inviável a expedição de requisição de pequeno valor nesse momento processual. Nesse sentido, não vislumbro de plano a probabilidade suficiente do direito para inaudita altera pars, conceder a tutela requerida, sendo cogente privilegiar o contraditório para o exame mais detido do direito por ocasião do enfretamento do mérito. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Intime-se os agravados para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito do presente recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.